Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-40.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vistos, etc. Ao julgar o Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra o acórdão de ID 3211313, entendeu o C. STJ que este TJDFT, ao rejeitar os Embargos de Declaração de ID Num. 2423934, furtou-se a emitir juízo a respeito da necessidade de instauração do incidente de assunção de competência e determinou o retorno dos autos a este Tribunal para exame da matéria articulada nos Declaratórios. Faculto, pois, às partes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Brasília, 18 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator